Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006782-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, de modo que, para ser efetivada antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0046109-83.2011.8.11.0041 (Código 714360), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPFs dos seus sócios, no valor constante da CDA atualizada.

Nas razões recursais, o agravante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo para sustar a decisão que determinou a penhora online em suas contas.

No mérito, o agravante requer o provimento do recurso para revogar a decisão que determinou, de ofício, a penhora online via BACENJUD/RENAJUD, desconstituindo-a em definitivo, para confirmar o desbloqueio dos valores penhorados, bem como determinar a sua liberação (id. 7843890).

Efeito suspensivo concedido (id. 7880179).

Contrarrazões apresentadas (id. 8060626).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora de intervenção do Ministério Público (id. 29316993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0046109-83.2011.8.11.0041 (Código 714360), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPFs dos seus sócios, no valor constante da CDA atualizada.

Como destacado quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, constata-se que o Juízo
a quo
determinou a penhora e/ou arresto de valores nas contas tanto da pessoa jurídica, quanto dos sócios da empresa, antes mesmo da citação. Veja-se:

“In casu,
tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPFs dos seus sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo)
”.

Sobre o tema relativo à penhora em dinheiro, dispõe o art. 854 do CPC o seguinte:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente
, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Pois bem, apesar de o dispositivo supracitado autorizar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sabe-se que a penhora
online
, via sistema BACENJUD, é medida acautelatória e, para que seja efetivada antes da citação do executado, necessário se faz o preenchimento dos seus requisitos autorizadores, consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.

2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão"
(REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

In casu
, constatou-se que a instituição financeira agravante nem sequer fora citada nos autos da execução fiscal objeto do presente recurso.

Salienta-se, também, que não pode ser observado qualquer requerimento da parte exequente que ensejasse a decisão de contrição de valores.

Por isso, totalmente descabida a penhora de valores via Sistema BACENJUD na espécie.

Sendo assim, ante a ausência de citação da empresa agravante, entende-se que a manutenção da decisão que determinou a desconstituição da penhora incidente sobre sua conta corrente quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, consequentemente, ratificar o
decisum
que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020